Tribunal: TJDFT
Processo: 0737417-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737417-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RITA JESUS ZOZIMO DA COSTA, RITA MARIA ALVES SOUZA, RITA MARIA DA COSTA PINTO, RITA MARIA DA SILVA DE CARVALHO, RITA MARIA DA SILVA, RITA MARIA DE ALMEIDA MUNIZ, RITA MARIA DE FARIA OLIVEIRA, RITA MARIA DA CONCEIÇÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição de distinção apresentada em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, já transitada em julgado, em razão da suspensão ordenada por este Relator, ante o Tema 1169 do STJ. Decido. Em que pese a alegação de assunto diverso ao afetado pelo tema supramencionado, a única distinção possível, seria a comprovação da liquidação coletiva do julgado, o que não aconteceu no caso em questão. Nessa senda, conforme anteriormente decidido “a questão de direito controvertida irá provocar a necessidade de se definir se a liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo é requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarretaria a extinção da ação executiva individual, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Dessa forma, ainda que, o presente recurso possa não tratar diretamente sobre o pressuposto acima exposto, a prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo prejudicialidade ao pedido deste processo. Ante o exposto, indefiro ao pedido de distinção e mantenho a suspensão operada. Publique-se e intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de novembro de 2022